Tribunal: STF
Processo: Rcl 67301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão da 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 3003629-46.2013.8.26.0366), que teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: O reclamante foi denunciado e condenado às penas de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, como incurso no artigo 316 c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Ocorre que Os fatos objeto da ação penal pública incondicionada estão previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, com supostas promessas de cargos e divisão de valores que ocorreram na campanha eleitoral de 2012, e seriam concretizadas com a eleição do vereador Sr. CARLOS SILVA SANTOS. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, a fim de proclamar a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da ação penal, e declarar, em consequência, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos, nos termos do artigo 567 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente incabível. Isso porque, na espécie, é possível verificar que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 18/10/2022 (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.372.203/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Assim, a presente a Reclamação, proposta em 12/4/2024, foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Nos termos do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil, não cabe essa ação constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula n. 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente